Tribunal: TJMT
Processo: 0001688-32.2011.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001688-32.2011.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO BREDA (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (EMBARGADO), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO BREDA - CPF: 343.873.820-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por RUBENS KARA JOSE em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001688-32.2011.8.11.0033 na “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga MICHELL ANTONIO BREDA e MAURO ANTONIO BREDA originalmente perante a 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 41572997 o colegiado à unanimidade desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 42821963 que a decisão embargada foi omissa uma vez que o Embargante produziu vasta prova documental da sua posse anterior, prova esta que restou comprovada pelas testemunhas e pelos próprios Embargados; que as testemunhas comprovaram que o Embargante tinha posse antiga do imóvel em litígio. De outra banda, se baseou na falsa premissa de que o Embargante não tinha posse do imóvel em litígio antes do deferimento da liminar no Interdito Proibitório de 1995, Código 251, ajuizado pelos Embargados e/ou seus antecessores, por isso, requer o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas, mediante apreciação efetiva das alegações de que a sentença fora parcial na apreciação da prova produzida pelo Embargante, de que tinha posse antiga e que somente a perdeu em face da liminar deferida no Interdito Proibitório de 1995 (documentos e depoimentos das testemunhas LUCÍDIO GRIEP FENNER, MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ, CARLOS ADEMIR FILIPPIN e JOÃO DIAS FILHO), e de que os depoimentos das testemunhas SILVIO REGINATO, EDMUNDO MOREIRA CELESTINO e RONALDO FARIA não comprovavam posse dos Embargados ao tempo do ajuizamento do Interdito Proibitório de 1995, e, de outro lado, sanar o erro material e afastar a falsa premissa adotada como razão de decidir, de que que os Embargados é que teriam posse do imóvel ao tempo do ajuizamento do Interdito Proibitório de 1995, e provido, com efeitos modificativos, para reformar a Sentença para julgar improcedente a ação, com a imediata recondução do Embargante à posse do imóvel em litígio e inversão dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentada pela rejeição dos Embargos (ID 43482961).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

VALDIR PEDRO ORSO e MAURO ANTONIO BREDA ajuizaram perante o Juízo de Direito da Comarca de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, processo de número 1688-32.2011.811.033 – Código 30933, com uma ação de MANUTENÇÃO DE POSSE em face de RUBENS KARA JOSE, todos devidamente qualificados e representados nos autos. Assinalou que são legítimos proprietários de uma área de terras rurais, com 625 hectares, denominada ‘FAZENDA SANTO ANTONIO’ localizada na GLEBA CAETANO DIAS’ situados no Município de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, desde o ano de 2008, conforme requerimento de regularização fundiária, tendo adquirido a área de seu pai MAURO ANTONIO BREDA, portando, há mais de 18 (dezoito) anos. Apresentou com a inicial, os limites e confrontações do imóvel. Sustentou na inicial que o requerido/apelante é conhecido grileiro de terras no Estado de Mato Grosso, seguidor do seu falecido pai JOSE KARA JOSÉ.

Sustentou, ainda, que, já ajuizou anteriormente, ação de número 42-46.1995.811.033 que tramitou na 2a. Vara da Comarca de São José do Rio Claro, onde teve liminar deferida. Extinto o feito sem julgamento do mérito, voltando novamente, o requerido/apelante, adentraram na área, com capangas, construindo picadas, numa tentativa de esbulhar e turbar a área em questão; utiliza-se da presente ação de manutenção de posse.

Como já tratado quando do julgamento da ação de INTERDITO PROIBITÓRIO que foi manejada pelo apelante em face dos apelados, processo de número 1632-96.2011.811.0033, código 30877, restou cabalmente demonstrado que o apelante não tinha posse em relação ao imóvel que é objeto desta ação e, de conseqüência, aquela ação foi julgada improcedente, com a condenação do então autor RUBENS KARA JOSE nos custos do processo e honorários advocatícios.

Agora, invertendo a posição, restando nesta AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE proposta pelos autores/apelados VALDIR PEDRO ORSO/MAURO ANTONIO BREDA em face de RUBENS KARA JOSÉ, por conseqüência lógica, correta está à sentença de primeiro grau que, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente esta ação, mantendo os autores/apelados na posse do bem e condenando o ré/apelante nas cominações de estilo.

Merece, entretanto, serem repisados alguns tópicos.

Fundamentou o réu/apelante que, em relação ao imóvel descrito acima, perdeu a posse da mesma, assim registrando:

‘Conforme demonstrado na inicial, o Apelante sempre desfrutou da sua posse mansa e pacifica até 18 de abril de 1995, quando perdeu a posse em face da liminar de fl. 78/79, dos autos da AÇÃO DE INMTERDITO PROIBITÓRIO movida por MAURO ANTONIO BREDA, VALDEVINO GARCEZ VIEIRA e ALCIONE GARCEZ VIEIRA, na 2a. Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, sob número 448/2006, Código n.o 251, numeração única 42-461995. (sic)

Aqui, como já dito quando do julgamento do recurso pertinente a AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, o réu RUBENS KARA JOSÉ, via de seu patrono, não está litigando com a necessária lealdade, como bem estabelece o artigo 5a do vigente diploma processual civil, isto é, comportar-se de acordo com a boa fé.

Tal afirmação, a meu ver, tem uma grotesca situação de induzimento do Poder Judiciário a erro, e, na época, tais afirmações, violaram o prescrito no artigo 14, inciso I, do Código de Processo Civil/73 – Entre os deveres das partes e de todos que participam, no processo, proceder com lealdade e boa fé.

Isto porque, nenhum mentiroso tem uma memória suficientemente boa para ser um mentiroso de êxito. Esqueceu o apelante que, naquela ação de INTERDITO PROIBITORIO, o apelado MAURO ANTONIO BREDA era autor.

E, por óbvio ululante, se a ação era de INTERDITO PROIBITÓRIO é porque, na qualidade de autor, ESTAVA NA POSSE DAQUELE IMOVEL, ao contrário da fantasiosa alegação constante do recurso aviado.

Diga-se que, em relação àquela liminar tão decantada pelo apelante, esta foi lastreada com prova documental pertinente. Como bem salientou o magistrado MÁRCIO APARECIDO GUEDES, que subscreveu aquela decisão liminar:

‘No caso dos autos, do exame acurado, deixa induvidosamente demonstrada todos os requisitos. Os autores acostaram à inicial, declaração fornecida pelo INCRA, onde diz que todos eles, são possuidores de áreas de terras situadas no interior da ‘GLEBA CAETANO DIAS’, comprovando, desta forma, a posse’. (sic)

Portando, esta mentira se transformou em poeira que desaparece para revelar o que existe atrás do que estava escondido.

No conceito acadêmico de INTERDITO PROIBITÓRIO, respaldado no artigo 932 do CPC, é uma ação de cunho preventivo em que a parte, tendo justo de ser molestado em sua posse, pede a proteção jurisdicional para que o turbador não pratique o ato, sob pena de, em caso de desobediência, aplicação de multa cominatória.

Posta esta situação, em se tratando de INTERDITO PROIBITORIO, a questão de extinção do processo e, por conseqüência, tacitamente ser revogado aquela liminar, retornando a situação ao seu estágio anterior, em verdade, malgrado tal aspecto, no citado imóvel não tinha posse o apelante RUBENS KARA JOSÉ, como, de forma adrede, tenta admitir uma situação que não condiz com a realidade.

Com o bem afirmou ORLANDO GOMES – ‘Não se pode admitir que lógicas abstratas, tripudiem sobre o bom senso’. (‘in” Contratos).

Por outro lado, perfeitamente está identificado o direito dos autores/apelados, cumprindo este as exigências do artigo 927 e seus incisos do CPC/73, hoje artigo 561 e seus incisos.

Pois bem.

O que se discute é posse e esta é derivada de um fato.

Na dicção do artigo 1.196 do CC:

‘Considera-se possuidor aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes a propriedade’.

Registre-se – exercício de fato e não de direito, este último apto a ação reivindicatória, isto é, aquele que tem título dominial contra aquele que injustamente obsta a sua posse.

O artigo 926 do CC/73, substância aplicada no caso em apreciação assim proclamava:

‘O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação ou esbulho’.

Como disse no relatório, a sentença é baseada nos depoimentos colhidos durante a fase de instrução. O magistrado de piso, ao fazer suas razões de decidir, transcreveu, nada mais, nada menos, na íntegra, 09 (nove) depoimentos colhidos durante a fase de instrução do feito.

Transcrevem-se, a seguir, alguns tópicos dos depoimentos colhidos.

Testemunha LUCIDIO GRIEP FENNER. ‘Perguntado se nesse período o Rubens Kara Jose ou seus prepostos deles estiveram por lá, ocuparam a área, respondeu não, o Rubens nunca vi lá e nunca tiveram posse. (...) Perguntado se soube de algum ato de turbação, esbulho ou perturbação da posse contra VALDIR ORSO ou MAURO BREDA, que teria sido praticado pelo requerido, respondeu. Aconteceu, não lembro a data, mas eu acho que vai fazer dois anos, dois ou três anos agora no meio do ano, agosto por ai. ’ (sic).

Testemunha MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ. Perguntado quem exerceu a posse efetivamente da área até agora, respondeu; quem fez alguma coisa na área, se não me engano, depois de 2010 e 2011 (...) aí acho que foi VALDIR ORSO e MAURO BREDA, depois dessa tomada de posse lá. Perguntado em 1996; quando Rubens saiu da posse, quem entrou, respondeu; foi o BREDA também. (sic).

Testemunha SILVIO REGINATO. Perguntado se RUBENS KARA JOSÉ, em 1997, exerceu posse da área, respondeu; Não (...). Nunca tiveram posse. Nessa parte que eu estava; que eu comprei (...) pode até dizer pra alguém que tinha posse, mas lá nunca foram. (sic).

Conquanto que entendo desnecessária outras transcrições, deve ser visto que, tais depoimentos guardam sintonia com os depoimentos tomados de EDEMUNDO MOREIRA DE CASTILHO e CARLOS AUGUSTO FILIPIN, todos conhecedores daquela região onde afirmam que, em relação aos imóveis que objeto desta ação, a posse sempre pertenceram aos requeridos.

Certo é que, nas razões recursais, o apelante buscou demonstrar que tinha posse naquela região, estribado em depoimentos de suas testemunhas que depuseram contrários aos posicionamentos das testemunhas dos autores.

Mas, no conjunto de provas contraditórias, consagra, vige o princípio de que alegar e não comprovar é a mesma coisa. – ‘ALLEGARE NIHIL E ALLEGATUM NON PROBARE, PARIA SUNT’.

E, conquanto as testemunhas arroladas pelo réu/apelante tentaram induzir que o mesmo detinha posse, a questão do ônus da prova deve ser vista de forma sistemática em todos os seus detalhes para, ao final, chegar a entendimento de quem tem razão. No caso em apreço, a somatória desta situação, sem dúvida alguma, induz a comprovar que os autores constituíram seu direito, cumprindo fielmente a regra estabelecida à espécie e norteada pelo artigo 561 do Código de Processo Civil.

Este ponto de vista é defendido por SÉRGIO S. FADEL:

‘... a prova da posse é requisito primordial para que se possam mover os interditos de manutenção ou de reintegração; sem que prove a posse da coisa, seja móvel ou imóvel ninguém poderá merecer a proteção legal que os interditos asseguram. (CPC Comentado, volume V, pag. 59, às notas CPC nos Tribunais, DARCY A. MIRANDA e OUTROS, pagina 4283)’.

A propósito desta situação já decidiu em inúmeras oportunidades o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

“APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1- Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, os Autores/Apelantes trouxeram elementos suficientes para comprovar sua posse sobre o imóvel, motivo pelo qual a sentença a quo deve ser reformada. 2- O conjunto fático-probatório não deixa dúvidas de que os Recorrentes toleraram a invasão perpetrada pelos Apelados apenas em parte do Lote n.o 34 (2.000 m2) que, conforme o depoimento das testemunhas por eles arroladas teve início em 1995/1996. Todavia, as provas também evidenciam que os Apelantes mantiveram-se vigilantes quanto ao remanescente daquele imóvel e demais lotes objetos da demanda, fato que justifica o acolhimento do pedido reintegratório.” (TJMT – RAC. No 1000423-95.2016.8.11.0002, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019)’.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO E PROCESSO CIVIL PRESENTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, do esbulho e conseqüente perda da posse, sendo que a presença desses elementos viabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração de posse, ante a presença dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Caso dos autos em que a posse do autor era exercida por terceiro na qualidade de comodatário e que tão logo faleceu o terceiro essa posse foi obstaculizada pelos requeridos. “(TJMT – RAC. No 1016799-05.2017.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 29/11/2019)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA POSSE ANTERIOR E ESBULHO PRATICADOS PELOS RÉUS – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS, PERÍCIA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 (ART. 561, CPC/2015) DEMONSTRADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. Presentes os requisitos do art. 927 do CPC (atual art. 561, CPC/2015), impõe-se a procedência do pedido formulado na ação reintegratória.' (N.U 0031165-13.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA POSSE ANTERIOR E ESBULHO PRATICADOS PELOS RÉUS – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS, PERÍCIA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 (ART. 561, CPC/2015) DEMONSTRADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. Presentes os requisitos do art. 927 do CPC (atual art. 561, CPC/2015), impõe-se a procedência do pedido formulado na ação reintegratória. (N.U 0031165-13.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)’.

Conclusão.

Com estas considerações, alinhavadas nos argumentos fáticos e jurídicos esposados acima, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento mantendo irretocável a bem lançada sentença recorrida.

E, por força do consubstanciado no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelos serviços desempenhados pelo advogado dos requeridos, depois da prolação da sentença, os alcunhados honorários recursais, majoro esta verba para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020